Tribunal: TJMT
Processo: 1017058-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1017058-55.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (REQUERIDO), DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUSA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN BRUNO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ERRO NA EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR FIXADA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5o, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO QUE CONSIDERARAM A VÍTIMA ATINGIDA E NÃO A VISADA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL – PENA READEQUADA – REVISÃO PROCEDENTE.

A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação de que são reprováveis, sob pena de ofender o disposto no art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Se por erro na execução do crime o agente atingir vítima diversa da visada, responderá como se efetivamente tivesse alcançado o seu intento, de modo que características da pessoa alvejada não podem ser consideradas em seu desfavor (CP, art. 73).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Diomar Gonçalo de Campos Sousa
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV), impingida nos autos da ação penal n. 25155-02.2012.811.0002 (Código 304173), que tramitou na 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega erro na fixação da pena, já que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais de forma equivocada, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima incidiu duplamente e as características da pessoa atingida foram consideradas, não obstante a ocorrência de erro na execução, em evidente afronta ao disposto no art. 20, § 3o, do Código Penal.

Diante de tais argumentos, vindicou o provimento do recurso para que “
seja reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente, para o montante de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado
” (pp. 4-12 – Id. 23236492).

A ação foi instruída com os documentos de pp. 13-41 (Id. 23236493).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020